Tribunal: CARF
Processo: 10880.911958/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911958/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.348 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
INVESTIMENTOS BEMGE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2002,
no valor de R$ 3.189.422,10, com débitos diversos PER/DCOMPs listados nas e-fls. 03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911958/2011-84
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911958/2011-84

Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico reconheceu o crédito no valor de R$
3.166.161,23, ante os R$ 3.189.422,10 indicados na DCOMP de informação de crédito
(35279.37887.161007.1.7.02-5000), numa diferença de R$23.260,87 (R$ 3.189.422,10 - R$
3.166.161,23).
A unidade de origem validou todas as retenções realizadas pelas fontes pagadoras.
Os pagamentos de estimativa via DARF também foram validados quase na sua totalidade,
apurando uma pequena diferença de R$ 129,67. No entanto, não validou a compensação de
estimativas com saldo negativo de períodos anteriores (SNPA):

Manifestação de Inconformidade
Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da
compensação declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando o
que segue.
Com relação à falta de comprovação da quitação de parte da estimativa do mês de
março de 2002, no valor de R$ 129,67 (R$ 1.555,95 – R$ 1.426,28), a contribuinte reconhece
que, de fato, no pagamento da estimativa do mês de março, efetuou um recolhimento a menor, o
qual foi regularizado conforme o DARF de folha 072.
Quanto ao não reconhecimento do montante de R$ 23.131,20 (SNPA), afirma que
a RFB consignou se tratar de estimativa compensada com saldo negativo do ano-calendário de
1999 que não teria sido confirmada, mas que nunca teriam sido questionados pela Fiscalização.
Afirma que o saldo negativo de 1999 estaria atingido pela homologação tácita prevista na Lei
9.430/96.
Em sessão de 05 de março de 2018 (e-fls. 75) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4o do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma
base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não é possível proceder
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911958/2011-84

à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos
tributários que lhe fundamentam.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
Não existe previsão legal de prazo para que a Administração Tributária se
pronuncie em pedido de restituição e nem previsão de perda do poder de decidir
por decurso de prazo.

CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Reconhece-se parte do crédito pleiteado que, devidamente comprovado, possua
os atributos de certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Os julgadores reconheceram o pagamento da diferença de R$ 129,67 relativa à
estimativa de IRPJ, valor que foi assim computado na apuração do tributo.
No entanto, negaram a ocorrência de homologação tácita das compensações não
homologadas, afirmando também que este instituto não se aplica à pedidos de restituição.
Quanto à parcela de R$ 23.131,20, os julgadores constataram que a recorrente não
apurou saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 1998,como atesta cópia da DIPJ de e-fls. 85.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 95 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Após apresentar o histórico dos fatos até o julgamento, a recorrente repete os
mesmos argumentos já presentados perante a DRJ, ou seja, de que o saldo negativo de 2002
estaria coberto pela homologação tácita.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911958/2011-84

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente não contestou diretamente os argumentos apresentados pelo relator
do Acórdão da DRJ, que negou provimento à sua manifestação e inconformidade, preferindo
reproduzir o mesmo texto da sua manifestação de inconformidade.
O relator, por sua vez, foi suficientemente didático ao demonstrar que o saldo
negativo de 2002 não está homologado tacitamente, pelo simples fato de que não há
homologação de saldo negativo. De fato, a homologação se aplica ao procedimento de
compensação e que se consubstancia na manifestação do Fisco em concordar (homologar) com o
procedimento (de compensação) realizado pela empresa.
Da mesma forma, também demonstrou que a parcela de R$ 23.131,20 não pode
ser validada pois não houve apuração de saldo negativo no ano-calendário 1998.
A recorrente não ataca nenhum ponto apresentado pelo voto condutor do Acórdão
recorrido, preferindo apenas repetir os mesmos argumentos (e mesmo texto) da manifestação de
inconformidade.
Diante da falta de contestação direta, e por concordar com o teor do Acórdão da
DRJ, voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 205
DF CARF MF
Original